Tribunal: TJBA
Processo: 8001844-51.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001844-51.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: LINDINALVA NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MURILO SILVA REBOUCAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO. INTIMAÇÃO DAS PARTES SOBRE A INCLUSÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE CINCO DIAS PREVISTO NO ART. 935 DO CPC. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022, incs. I, II e III do CPC, afere-se que os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento do julgado, manejado para sanar os vícios de omissão, obscuridade e contradição, não se prestando, todavia, para revolver a matéria devidamente analisada no
decisum
.

2. C
onforme o art. 937, inc. VI do CPC, na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente deve dar a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões.

3. Depreende-se da leitura dos fólios processuais que o Embargante tomou ciência da inclusão do processo na pauta de julgamento do dia 23/09/2024, somente em 23/09/2024, ou seja, no dia de início da sessão de julgamento.

4. Verifica-se que a ausência de intimação prévia à sessão de julgamento com intervalo mínimo de 05 (cinco) dias, configura omissão relevante, uma vez que impediu a embargante de exercer plenamente seu direito de defesa, inclusive mediante a apresentação de sustentação oral.

5. A omissão na intimação da embargante viola o princípio do devido processo legal, conforme esta
belecido pelo STF no MS 28094 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, que reconhece a nulidade do julgamento quando não há intimação prévia, impossibilitando a realização de sustentação oral.

6. Diante da omissão e da consequente violação ao devido processo legal, é necessário reconhecer a nulidade do julgamento realizado sem a intimação prévia da embargante, determinando-se a realização de novo julgamento, após o cumprimento adequado do rito processual.

Embargos acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º 8001844-51.2023.8.05.0154,
em que figura como Embargante o
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

e, como Embargada,
LINDINALVA NASCIMENTO DOS SANTOS
.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e ACOLHER
os Embargos
de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22